Tribunal: TJMT
Processo: 1026749-82.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026749-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS LEMES BONFIM - CPF: 063.361.371-12 (RECORRIDO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOMBADA SEM SINALIZAÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, notadamente quando há pedido expresso, como se afigura a hipótese em exame.

2. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de sentença de parcial procedência, cujo teor condenou o ente ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito, supostamente por ausência de sinalização em lombada.

Em suas razões, defende a ausência de dano moral indenizável e a necessidade de reforma dos índices de juros e correção monetária para aplicação da taxa Selic.

Requer o afastamento da condenação.

Contrarrazões para manutenção da sentença.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O recorrente pretende o afastamento da condenação em danos morais.

Para contextualizar, a parte recorrida assevera que, em 18/03/2022, enquanto conduzia a sua motocicleta na Avenida A do bairro Cohab Primavera em Várzea Grande, foi surpreendida por uma lombada sem sinalização e iluminação, o que provocou queda e arremesso ao chão, com fratura da fíbula, necessitando intervenção cirúrgica.

O juízo de origem condenou o município ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

Em detida análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que, com intuito do comprovar a ocorrência do evento, a inicial foi acompanhada de fotos do local, laudo e relatório médico constando que a parte autora possuía fratura luxação do tornozelo direito com fratura da fíbula, ainda, registros fotográficos da motocicleta e comprovantes de despesas.

Ocorre que referidos documentos não traduzem,
de per si,
o nexo causal buscado pela parte autora, ora recorrida.

Não há registros fotográficos do local no momento ou logo após o acidente, somente registros posteriores unicamente do local e da motocicleta com avarias, sem qualquer registro da parte autora/recorrida no local. Demais disso, os registros médicos apontam a ocorrência de trauma e não que foi decorrente de acidente.

Pelas provas então produzidas, não há nexo causal a estabelecer a responsabilidade do município recorrente.

Por outro lado, compulsando os autos, verifico que a parte recorrida, em sede de impugnação, requereu a designação da audiência de instrução. Assim, tenho que a supressão da audiência de instrução lhe causaria prejuízo, uma vez que restaria impedida de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas apresentadas.

Além disso, é indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Nessa linha é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1003165-49.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

A
matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente pelo pedido expresso nos autos.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e a existência de causa excludente de responsabilidade civil.

Em face do exposto, declaro a nulidade da sentença, determinando que os autos retornem à origem para que seja realizada, na forma da lei, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença. Por consequência, Recurso Inominado prejudicado.

Sem condenação em honorários advocatícios em razão do resultado.

Parte recorrente isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023